Tribunal: TJPA
Processo: 0007009-26.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007009-26.2018.8.14.0031

APELANTE: ALINE PANTOJA DE ALMEIDA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DECRETO DE CONVOCAÇÃO. ENTREGA DE DOCUMENTO. SUBSEQUENTE SUSPENSÃO DO ATO NORMATIVO. IMPETRANTE CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança denegou a segurança;

2.
A impetrante busca sua nomeação e posse no cargo de professora, ofertado no Edital do Concurso. Contudo, o Decreto Municipal nº 024/2018, que convocou os candidatos para entrega de documentação, foi posteriormente suspenso pelo Decreto nº 053/2018, adotando medidas para reorganização da Administração Pública.

3
. A Súmula 473 do STF dispõe que: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”;

4.
Tendo a impetrante/apelante obtido classificação na 38ª colocação (cadastro de reserva), não possui o direito à nomeação, mas apenas expectativa de direito;

5
.
Inexiste nos autos provas da existência de cargo efetivo vago e demonstração de contratação precária para as mesmas funções ofertadas no concurso;

6
. Ausente o direito líquido e certo da impetrante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

7
. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/04/2024 a 29/04/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
(Id. 9016191)

interposto por
ALINE PANTOJA DE ALMEIDA

contra sentença (Id. 9016189), proferida pelo juízo de Direito da Vara Única de Moju, que nos autos de Mandado de Segurança denegou a segurança.

Irresignada a impetrante interpôs apelação cível aduzindo em síntese, que o ato administrativo nº 001/2018, que suspendeu os Decretos Municipais nº 024/2018, violou direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo de professora, para a qual foi aprovada e classificada.

Aduz que o ato coator (decreto municipal) padece de nulidade absoluta em razão da incompetência da autoridade que subscreveu, bem como por apresentar vicio de finalidade. Assevera que a o Decreto nº 053/2018 não foi capaz de sanar vícios verificados no Decreto nº 024/2018, visto que nada dispôs acerca do direito de nomeação dos candidatos previamente convocados à entrega de documentos.

Afirma que as diversas contratações temporárias realizadas pelo Município transformaram sua expectativa de direito à nomeação em direito subjetivo, em razão da burla ao concurso público e preterição do cadastro de reserva.

Contrarrazões ao recurso de apelação (Id.9016196).

Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 17529600).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida
.

Trata-se de
apelação cível
de sentença que nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por impetrado por
ALINE PANTOJA DE ALMEIDA LOPES,
que denegou a segurança, nos moldes dispositivos transcritos:

“(...) Ante todo o exposto, ausente ilegalidade ou abuso de poder, divergindo do parecer do Ministério Público, julgo improcedente o pedido e denego a segurança pleiteada pela impetrante ALINE PANTOJA DE ALMEIDA em face da Sra. ELIOMAR CRUZ DA SILVA, Secretária Municipal de Administração do Município de Moju/Pa.”

Conforme exordial, a impetrante busca sua nomeação e posse no cargo de professora (professor licenciado em pedagogia), ofertado no Edital do Concurso nº 001/2016 do Município de Moju, ao fundamento de que o Decreto Municipal nº 024/2018 (Id. 9016162- pág.5-9) convocou os candidatos para entrega de documentação, diante do surgimento de novas vagas e em atendimento à recomendação do Ministério Público do Estado do Pará e o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho. Diz que mesmo com a revogação do ato normativo pelo Decreto nº 053/2018, este novo ato determinou a retomada da apresentação de documentação, sem, contudo,
fazer qualquer alusão à nomeação dos candidatos,
designou um grupo de trabalho para análise do certame, cuja data de entrega do relatório coincide com a expiração do prazo de validade do concurso, o que acarreta ameaça e lesão ao seu direito de ser nomeada.

A liminar foi indeferida (Id. 9016166).

Em suas informações, a autoridade dita coatora (Secretária de Administração do Município) informações arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, vez que o ato normativo impugnado foi editado pela Prefeita Municipal, preliminar de inadequação da via eleita, pois o rito do Mandado de Segurança exige prova pré-constituída, não tendo a impetrante comprovado nos autos qualquer situação de preterição
.
E no
mérito
, informa que o dito Decreto nº 024/2018, de 27 de junho de 2018, que convocou os candidatos para entrega de documentação e posterior nomeação, foi expedido pelo Prefeito em exercício (Presidente da Câmara Municipal), que estava nessa condição, em razão da cassação do Prefeito eleito no pleito de 2016 e que diante da posse da Prefeita (eleita em eleição suplementar), esta expediu o Decreto nº 053/2018, de 10 de agosto de 2018 (Id. 9016164 e 9016165), em que adota determinadas medidas, dentre as quais a suspensão do Decreto nº 024/2018 de convocação dos candidatos classificados no concurso público para apresentação de documentos.

Pois bem.

A controvérsia reside em saber se existe direito líquido e certo à nomeação de candidata
aprovada fora do número de vagas, determinado originariamente no Edital de Concurso Público, diante da expedição do Decreto nº 024/2018, que convocou os candidatos para entrega de documentos, e, a posterior suspensão dos efeitos, mediante a publicação do Ato Administrativo nº 001/2018, que restou referendado pelo Decreto nº 024/2018, tudo isso corroborado pela alegada existência de contratações de servidores temporários para exercer a mesma função inerente ao cargo pretendido pela impetrante.

No caso em apreço, vejo que o
Decreto nº 024/2018, não faz menção a nomeação de candidatos, tendo havido apenas a convocação para apresentação de documentos e demais exigências contidas no Edital nº 001/2016
, como, apresentação de exames médicos, clínicos e laboratoriais.

Diante do cenário administrativo à época, a administração pública guiada pelo princípio da legalidade e da autotutela, no exercício do poder discricionário, revisou seus próprios atos, fazendo publicar o Ato Administrativo nº 01/2018, que restou referendando pelo Decreto nº 053/2018, suspendendo os efeitos decorrentes do Decreto nº 024/2018.

Inclusive é o disposto na Súmula 473 do STF, que assim dispõe:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Da mesma forma entende a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO LICITATÓRIO – REVOGAÇÃO DA DECISÃO FINAL DO CERTAME – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA – SÚMULA 473 DO STF – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Súmula 473 do STF dispõe que: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. 2. No âmbito do Poder Judiciário, sua atribuição é analisar exclusivamente o procedimento licitatório sob a ótica da legalidade, a fim de preservar o princípio da Separação dos Poderes e evitar a incursão no mérito administrativo, que envolve questões de conveniência e oportunidade.

(TJ-MT - AC: 00008029620168110020, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 27/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/07/2023)”

Não identifico com a publicação do Decreto nº 053/2018 nenhuma ofensa ao princípio da impessoalidade e da segurança jurídica, pois a administração calcada em garantir a reorganização da administração pública, suspendeu os feitos de ato normativo anterior, como restou bem pontuado pelo juízo a quo na sentença, cuja parte transcrevo: “(...) assim, tanto o Ato Administrativo 001/2018 quanto o Decreto 053/2018 não ostentam os supostos vícios de desvio de finalidade nem são ofensivos aos princípios da impessoalidade e segurança jurídica, pois que se preordenaram a garantir a reorganização da Administração, prevenindo maiores prejuízos decorrentes de injustificado acréscimo de despesas que decorreriam de atos praticados pelo Prefeito interino, já no limiar de seu mandato, quando há muito extrapolado o prazo fixado pelo Ministério Público na Recomendação invocada no ato suspenso”.

Ademais, registro que a impetrante restou aprovada em cadastro de reserva (38ª colocação), nos termos constante da relação de Id. 9016171- pág.2 e não logrou êxito em demostrar a existência de vaga efetiva, tampouco eventual preterição de vaga ou qualquer outra causa que convolasse suas meras expectativas em direito subjetivo à pretendida nomeação.

É sabido que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no Edital do Concurso possuem direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do certame.
Por outro lado, candidatos aprovados fora do número de vagas e que estejam classificados para o cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação.

Nesse sentido é a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral
(Tema 784):

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I–Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior,
e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração
nos termos acima. (Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.)” (Grifo nosso)

Assim, pelos fundamentos expostos, ausente qualquer ilegalidade ou nulidade na conduta da Administração Pública, que substancie a embasar o direito líquido e certo da impetrante, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, e no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/04/2024